Tribunal: STJ
Processo: 2342199-27.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816046 - SP (2024/0478569-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: GERALDO CARLOS CARNEIRO FILHO
ADVOGADOS
: CAIO TULIO DE SOUZA PRADO GOMES E KUROSAKA -
SP423797
RAFAELA NUNES PEREIRA - SP441316
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182/STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50558898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: d5df95c9-bca4-4821-985c-fd7986b13544

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816046 - SP (2024/0478569-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: GERALDO CARLOS CARNEIRO FILHO
ADVOGADOS
: CAIO TULIO DE SOUZA PRADO GOMES E KUROSAKA -
SP423797
RAFAELA NUNES PEREIRA - SP441316
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182/STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão de fls. 307
Geraldo Carlos Carneiro Filho
/310, que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a aplicação do Enunciado n.
182/STJ.
Inconformada, a parte agravante sustenta, em resumo, que impugnou
especificação à invocação da Súmula n. 7/STJ, não havendo falar na incidência do
Verbete n. 182/STJ.
Enfatiza que "não nos parece minimamente razoável que, diante de ao
menos 6 (seis) ocasiões distintas dentro das mesmas razões recursais em que o
Agravante tenha impugnado especificamente a invocação da Súmula no 7/STJ para a
inadmissão do recurso especial, a r. decisão agravada tenha sido proferida no sentido de
" (fl. 323).
não ter ocorrido tal impugnação
Documento eletrônico VDA49487935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:00
Código de Controle do Documento: 58397454-9164-4c50-9b19-2cc656524c11

A parte agravada apresentou impugnação às fls. 339/344.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Conforme consignado no
recorrido, o agravo em recurso especial
decisum
não ultrapassa o juízo de conhecimento, pois a parte recorrente deixou de impugnar a
totalidade dos motivos adotados pelo Sodalício
para negar trânsito ao apelo
a quo
especial, deixando de rebater,
, a apontada aplicação da Súmula n. 7
de modo específico
/STJ.
Com efeito, apesar de afirmar, genericamente, que, para resolução da
controvérsia, mostra-se desnecessário o revolvimento de provas, o insurgente não
realizou o imprescindível cotejo entre o acórdão estadual e os argumentos veiculados nas
, a fim de demonstrar especificamente
razões do apelo raro
a inaplicabilidade do
.
enunciado sumular supracitado
Logo, não houve efetiva impugnação ao fundamento da decisão denegatória
de admissibilidade da insurgência excepcional, como demonstram as seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem,
notadamente quanto à Súmula 7/STJ (condenação solidária da União e do
Estado da Bahia). Assim, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão
consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, incidindo à espécie o Enunciado da Súmula 182 do STJ.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada ou simplesmente a insistência no mérito da
controvérsia. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
Documento eletrônico VDA49487935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:00
Código de Controle do Documento: 58397454-9164-4c50-9b19-2cc656524c11

argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento
do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.907.380/BA
Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaques no original.)
11/10/2021
14/10/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, "b", DO CPC/2015.
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVISÃO
LEGAL
EXPRESSA.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTO
DE
INADMISSIBILIDADE
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, contra a decisão que inadmite
recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a
jurisprudência do STF ou do STJ, firmado no regime de julgamento de recursos
repetitivos, é cabível o agravo interno.
2. Não se cabe falar em fungibilidade no caso, ante a ausência de dúvida
objetiva diante da previsão expressa no código processual.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso
especial para que se conheça do respectivo agravo.
4. Inadmitido o apelo nobre com base na Súmula 7/STJ, não basta a simples
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve
menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o
aresto faz-se imprescindível, o que não ocorreu na espécie.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.829.565/SP
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaques no
5/10/2021
22/10/2021
original.)

Em reforço, confira-se:
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ NÃO IMPUGNADA DE FORMA DEVIDA.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial, porquanto,
a decisão que inadmitiu o recurso especial na origem aplicou a Súmula 7 desta
Corte em relação a três das teses suscitadas pelo obreiro, e não houve
impugnação específica a cada uma delas no agravo em recurso especial,
incidindo a Súmula 182/STJ.
2. Nas razões do agravo interno a parte se opõe ao óbice sumular aduzindo, em
síntese, ter impugnado específicamente a incidência da Súmula 7/STJ aplicada
na origem.
Documento eletrônico VDA49487935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:00
Código de Controle do Documento: 58397454-9164-4c50-9b19-2cc656524c11

3.Entretanto, a impugnação específica não se concretiza com afirmações
genéricas, sem a demonstração da prescindibilidade do reexame de provas nesta
instância extraordinária em relação a cada uma das teses em que houve a
aplicação da Súmula 7/STJ, mediante um cotejo entre os fatos estabelecidos no
acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida essas não exigem a
alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa
na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 2.480.013/SP
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
30/8/2024

Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
EAREsp
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
n. 701.404/SC
julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Incide, desse modo, o Enunciado n. 182/STJ, que assim preceitua: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
." A propósito:
fundamentos da decisão recorrida

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023
Documento eletrônico VDA49487935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:00
Código de Controle do Documento: 58397454-9164-4c50-9b19-2cc656524c11

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/3/2019
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49487935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:00
Código de Controle do Documento: 58397454-9164-4c50-9b19-2cc656524c11

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.816.046 / SP
Número Registro: 2024/0478569-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000137220198260118
00020597820128260118
011820120002059
11820120002059
137220198260118 13722019826011800020597820128260118 20240000406788 20240000609873
20597820128260118
23421992720238260000
2342199272023826000050000
2342199272023826000050001 5562012
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERALDO CARLOS CARNEIRO FILHO
ADVOGADOS : CAIO TULIO DE SOUZA PRADO GOMES E KUROSAKA - SP423797
RAFAELA NUNES PEREIRA - SP441316
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERALDO CARLOS CARNEIRO FILHO
ADVOGADOS : CAIO TULIO DE SOUZA PRADO GOMES E KUROSAKA - SP423797
RAFAELA NUNES PEREIRA - SP441316
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50541641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: 1399bd10-ae77-482e-b2c6-4553a9320cfe

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: 1399bd10-ae77-482e-b2c6-4553a9320cfe